Tribunal: TJSP
Processo: 1006218-35.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006218-35.2019.8.26.0269

Registro: 2021.0000069033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1006218-35.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
MARIANA BIBIANO GONÇALVES, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a dúvida e não
conheceram do recurso, v.u", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006218-35.2019.8.26.0269

Apelação Cível n.o 1006218-35.2019.8.26.0269 -Voto n.o 31.449 - Itapetininga - Аνάφη
2
Apelação Cível n.o 1006218-35.2019.8.26.0269
Apelante: Mariana Bibiano Gonçalves
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Itapetininga
Voto n.o 31.449
REGISTRO
DE
IMÓVEIS.
Dúvida
Inversa.
Ausência de prenotação válida. Dúvida prejudicada.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Apelação interposta por MARIANA
BIBIANO GONÇALVES em face da r. sentença de fl. 213/215, que
julgou procedente a dúvida inversamente suscitada, mantendo o óbice
registrário.
Em suma, sustenta a apelante que a recusa do Oficial
Registrador não encontra guarida porquanto a decisão judicial que deu
origem ao formal de partilha transitou em julgado e autorizou a
adjudicação do imóvel diretamente à autora e a própria Fazenda do
Estado anunciou, no feito, a quitação do imposto causa mortis.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 246/249).
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006218-35.2019.8.26.0269

Apelação Cível n.o 1006218-35.2019.8.26.0269 -Voto n.o 31.449 - Itapetininga - Аνάφη
3
Das informações de fl. 204 não se infere que o Sr.
Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Itapetininga, suscitada a
dúvida inversa, tenha prenotado o original do título. Ao contrário, há
menção expressa de inexistência de prenotação válida, a qual precluiu em
20/6/2019.
Consoante dispunham os Itens 41.1 e 41.2 do
Capítulo XX das NSCGJ, vigentes à época:
“41.1. Ocorrendo suscitação diretamente pelo
interessado (Dúvida Inversa), assim que o Oficial a
receber do Juízo para informações, deverá prenotar
o título e observar o disposto nas letras “b” e “c” do
item 41.(g.n)
(...)
41.2. O registrador dispõe do prazo de 15 (quinze)
dias para apresentação das razões da dúvida, a
contar do protocolo do pedido de suscitação, ou do
recebimento dos autos de dúvida inversa. Tratando-
se de dúvida inversa eletrônica, o prazo será contado
na forma da “Nota” ao item 41.1”.
No caso em exame, o título original não fora remetido
ao Sr. Oficial do Registro de Imóveis, o que significa dizer que a
suscitação não foi prenotada no protocolo do serviço imobiliário, como
determina a Lei Regente (art. 198 da Lei n.o 6.015/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006218-35.2019.8.26.0269

Apelação Cível n.o 1006218-35.2019.8.26.0269 -Voto n.o 31.449 - Itapetininga - Аνάφη
4
Tratando-se de dúvida não prenotada, o prazo de 30
dias previsto no art. 188 da Lei n.o 6.015/73 há muito já está expirado,
razão pela qual a interessada precisará apresentar o título novamente a
registro, pois já ultrapassado o prazo da prenotação e, consequentemente,
extinta a prioridade prevista no art. 182 da Lei Regente.
Com efeito, o procedimento de dúvida é reservado à
análise da dissensão do apresentante com os motivos que levaram à recusa
do registro do título que, para essa finalidade, deverá ser objeto de
protocolo, pois de seu julgamento decorrerá a manutenção da recusa, com
cancelamento da prenotação, ou a improcedência da dúvida que terá como
consequência a realização do registro (art. 203, II, da Lei n.o 6.015/73).
A necessidade de prévio protocolo do título, assim
como da prenotação da dúvida (ainda que inversa), decorre de
interpretação lógica da Lei n.o 6.015/73 que, em seu art. 182, determina
que todos os títulos tomarão no protocolo o número de ordem
correspondente à sequência de apresentação; em seu art. 198, e incisos,
dispõe sobre a anotação da dúvida no Livro n.o 1 Protocolo, para
conhecimento da prorrogação do prazo da prenotação; e, em seu art. 203,
prevê os efeitos do julgamento da dúvida em relação ao registro e, em
consequência, ao resultado da qualificação realizada depois da respectiva
prenotação do título.
Diante disso, não se admite dúvida para a análise do
resultado de título cuja prenotação e, consequentemente, a prioridade
estão extintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006218-35.2019.8.26.0269

Apelação Cível n.o 1006218-35.2019.8.26.0269 -Voto n.o 31.449 - Itapetininga - Аνάφη
5
A ausência de prenotação da dúvida prejudica o seu
exame, já que, ainda que julgada improcedente, o título não terá a
prioridade garantida por lei e precisará ser reapresentado.
3. Ante o exposto, julgo prejudicada a dúvida e não
conheço do recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica